Tribunal: TJSP
Processo: 1114836-23.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Registro de Imóveis - Dúvida - Usucapião extrajudicial.

Reiteração de dúvida já suscitada e julgada - Procedimento administrativo encerrado em virtude da manutenção, inclusive em segundo grau, das exigências de identificação e notificação de herdeiros do titular de direitos registrados que não anuíram ao requerimento - Coisa julgada formal.

Exigências pertinentes a toda modalidade de

Ementa:
Registro de Imóveis - Dúvida - Usucapião extrajudicial.

Reiteração de dúvida já suscitada e julgada - Procedimento administrativo encerrado em virtude da manutenção, inclusive em segundo grau, das exigências de identificação e notificação de herdeiros do titular de direitos registrados que não anuíram ao requerimento - Coisa julgada formal.

Exigências pertinentes a toda modalidade de usucapião extrajudicial e independentemente do tipo de imóvel envolvido.

Artigo 5o, incisos II e LV, CF; artigo 216-A da Lei de Registros Públicos; item 418 do Cap. XX das NSCGJ e artigos 407 e 409 do Provimento CNJ n. 149/2023.

Recurso a que se nega provimento.